Tribunal: STF
Processo: Rcl 36452
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Observo que, não obstante regularmente intimada, a parte reclamante não atendeu à determinação constante do item 2 da decisão por mim proferida em 22/11/2019, pois não forneceu, para efeito de citação (CPC, art. 989, III), o endereço completo da beneficiária do ato impugnado, circunstância essa que inviabiliza a realização do ato citatório.
    Sendo assim, e considerando a indispensabilidade da diligência determinada, não atendida pela parte reclamante, julgo extinto este processo (CPC, art. 321, parágrafo único), tornando sem efeito, em consequência, a medida liminar anteriormente deferida.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao E. Tribunal Superior do Trabalho (Processo nº 0000081- -82.2018.5.07.0038), ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (Processo nº 0000081-82.2018.5.07.0038) e ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Sobral/CE (Processo nº 0000081-82.2018.5.07.0038).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator